Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-97.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PRAZO DE ENTREGA DE EMPREENDIMENTO EXCEDIDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes, bem ainda para condenar a parte requerida a restituir à parte requerente os valores pagos no montante de R$ 17.996,85, além da quantia de R$ 15.491,00, a título de indenização pelos danos materiais (lucros cessantes).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o inadimplemento contratual, por si só, não autoriza o desfazimento com devolução integral das quantias pagas, sem qualquer abatimento proporcional aos encargos suportados pelo promitente vendedor. Alega que a pandemia da Covid-19 afetou significativamente o cronograma previsto para entrega da obra e que não houve comprovação efetiva dos danos materiais, sendo que a mera presunção de lucros cessantes não justifica a indenização. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos inaugurais ou, subsidiariamente, para que seja aplicado o percentual de retenção não inferior a cinquenta por cento e para que os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve inadimplemento contratual por parte da construtora recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Por outro lado, o art. 475 do Código Civil autoriza a resolução do contrato em razão de descumprimento das obrigações pactuadas, sem prejuízo das perdas e danos.
6. É incontroversa a relação jurídica firmada pelas partes, em 27/6/2022, por meio do contrato particular de compra e venda de unidade imobiliária (BL A-230-SO-A) em regime de multipropriedade (ID 76951019) que, no item IV.1 previu como data da entrega da obra em junho de 2024, com tolerância de até 180 dias.
7. Nos termos da Súmula 543 do STJ “na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Também o contrato firmado estabelece no item VII.2 que, em caso de resolução motivada por inadimplemento da promitente vendedora por descumprimento quanto ao prazo de tolerância da entrega da obra, o promitente comprador poderá promover a resolução do contrato com direito à devolução integral de todos os valores pagos, em até sessenta dias (ID 76951019, p. 5).
8. Desse modo, excedido o prazo contratual para entrega da obra e não restando comprovado o término da construção, fica caracterizado o descumprimento contratual passível de resolução, com o retorno das partes ao estado anterior, mediante a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos materiais. Não há que se falar em percentual de retenção de 50% dos valores pagos, pois a consumidora não deu causa à resolução do negócio jurídico, além de não ter sido comprovada a entrega da unidade habitacional. Precedente: TJDFT Acórdão 1959985.
9. As alegações da recorrente quanto à hipótese de ocorrência de caso fortuito também não merecem prosperar. A escassez de mão de obra qualificada e de matéria prima no mercado constitui evidente fortuito interno, porquanto inerente aos riscos esperados do empreendimento e do ramo da construção civil em que se insere a empresa recorrente. Não são circunstâncias aptas a excluir a reponsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou por força maior. Ademais, o negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada há mais de dois anos, momento em que já era possível prever a eventual necessidade de alargamento dos prazos, postura que deveria ter sido adotada pela recorrente, não se tratando, pois, de motivo imprevisto ou imprevisível. Assim, as situações apontadas não se mostram aptas a justificar o atraso na entrega do imóvel. Precedentes: Acórdãos 1932260, 1901568, 1931355, 1929531.
10. No que se refere à condenação por lucros cessantes, cumpre ressaltar que estes decorrem da indisponibilidade do imóvel, da não fruição do bem adquirido, havendo presunção do prejuízo, como definiu o STJ, no Tema 996, e são devidos ainda que não haja previsão específica no termo contratual. Assim, o valor da indenização deve recompor o prejuízo suportado pelo adquirente que se vê privado do uso do imóvel adquirido. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida, que considerou as quatorze diárias que a parte autora poderia ter usufruído.
11. Por fim, não merece qualquer reparo a sentença proferida no que diz respeito à incidência dos juros de mora, os quais são devidos a partir da citação (art. 240 do CPC e Súmula 43 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos citados: CDC, art. 14, §3o; CC, art. 475.
Jurisprudência relevante: STJ Súmula 543; TJDFT Acórdão 1932260, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 11/10/2024; Acórdão 1901568, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 2/8/2024, Acórdão 1931355, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7/10/2024; Acórdão 1929531, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 27/9/2024, Acórdão 1959985, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 24/1/2025.